Tribunal: STF
Processo: Rcl 57558
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. 5. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei 11.442/2007. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.